Tribunal: STF
Processo: HC 223276
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Helcio Henrique de Lima contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 771.331/MG (págs. 274-281 do documento eletrônico 2).



    O impetrante alega, em síntese, que 



    “[os réus] Halécio Henrique de Lima e Heloísa Cristina Ferreira dos Santos Silva, foram denunciados pelo Ministério Públicos endo processados como incursos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, no dia 26 de novembro de 2020, os acusados pactuaram associação de forma estável para o fim do cometimento de crime de tráfico, em horários variados, neste Município de Nova Resende/MG e no Município de Bom Jesus da Penha/MG, seja adquirindo, vendendo, entregando, transportando e tendo depósito, substâncias entorpecentes, como maconha, cocaína e pasta base de cocaína, drogas estas capazes de determinar a dependência física e psíquica e de uso proscrito no Brasil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Dada a gravidade e o caráter excepcional da medida de segregação cautelar, não bastam presunções e ilações abstratas para sua decretação e manutenção, mas, sim, deve- se ter elementos contundentes e o preenchimento de requisitos legais que a justifiquem – o que não se verifica no caso em apreço. 



    Recordamos, desde logo, a Importante alteração promovida pelo denominado ‘Pacote Anti Crime’ (Lei 13.964/19) que deu nova redação ao artigo 282, parágrafo 6º, do CPP, e as fundamentais alterações no artigo 315 do CPP e que dialoga diretamente com os temas centrais desse HC. 



    Os requisitos do artigo 312, do CPP, devem ser levados em consideração, de forma concreta para fundamentar o decreto prisional. 



    Deve-se demonstrar concretamente o que irá ser afetada na garantia da ordem pública e não somente mencionar o termo sem concretizá-lo no caso em análise. 



    Note-se, Excelências, que o Paciente não coloca em risco a aplicação da lei penal a que porventura for imposta, eis que tem residência fixa, é primário e possui necessidades de saúde que o presídio local não consegue tratar nesse momento. 



    Além disso, a decisão que manteve a prisão preventiva não analisou afundo se o caso é de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, o que, por via oblíqua, ofende o princípio da proporcionalidade, eis que não verificada detalhadamente a medida menos gravosa ao status libertais do Paciente.” (págs. 2-5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “A) O recebimento deste writ com os documentos que a acompanham, a autuação, o registro e o processamento válido; 



    B) Seja dispensado o pedido de informações, com fulcro no parágrafo 2º, do artigo 654, do Código de Processo Penal, por estar a presente devidamente instruída, concedendo-se a ordem liminarmente impetrada, nos termos ventilados neste writ procedendo-se à substituição da prisão preventiva por algumas das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, com a redação dada pela Lei nº12.403/2011, especialmente: a) monitoração eletrônica; b) comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades; c)recolhimento noturno; d) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização o judicial 



    Caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, o deferimento da LIBERDADE PROVISÓRIA, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA OU A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA;



    EM DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO: 



    Diante do exposto e pelas razões invocadas, requer a concessão da ordem de habeas corpus, para garantir o direito de ir e vir do paciente, nos termos dos artigos 5º, incs. LIV, LVII, LXV, LXVI e LXVIII da Constituição da República Federativa do Brasil c/c art. 7º, item 5 e art. 8º, item 1 do Pacto São José da Costa Rica – Dec. 678/92 c/c artigos 647 e 648, incs. II e IV do Código de Processo Penal, reconhecendo-se a ilegalidade da custódia e determinando-se o É justo, pois, deferir parcialmente o pedido, procedendo-se à substituição da prisão preventiva por algumas das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo Penal nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, com a redação dada pela Lei nº12.403/2011, especialmente: a) monitoração eletrônica; b) comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades; c)recolhimento noturno; d) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial. 



    Subsidiariamente, caso os Eméritos Julgadores não entendam no sentido do relaxamento de prisão, A LIBERDADE PROVISÓRIA, por ausência dos requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, com fulcro nos artigos 310, parágrafo único c/c art. 350, ambos do Código de Processo Penal, mediante a expedição incontinenti de ALVARÁ DE SOLTURA” (págs. 67-68 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Feito esse registro, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO ANALISADO EM OUTRO WRIT. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é plenamente possível que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral (AgRg no HC n. 654.429/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 7/6/2021).



    2. Se os pedidos veiculados neste habeas corpus foram efetivamente apreciados por esta Corte em outro processo, resta configurada a reiteração (AgRg no HC n. 469.846/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2019).



    3. Agravo regimental improvido” (site do STJ).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator